Tribunal: TJMT
Processo: 1018129-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018129-92.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), HERMESON GARCIA DE FARIAS (VÍTIMA), SUED ROMULO BEZERRA GARCIA - CPF: 700.302.204-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERMESON GARCIA DE FARIAS - CPF: 694.190.861-00 (VÍTIMA), ILZA MARIA BEZERRA GARCIA - CPF: 011.657.644-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
PRELIMINAR
– NULIDADE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA VÁLIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MATERIALIDADE – AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA OBTENÇÃO DE PROVAS – INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVADA – INDÍCIOS DE AUTORIA – SUFICIENTES – PRONÚNCIA MANTIDA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DISSONÂNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – NÃO CONFIGURADA – MOTIVO TORPE – DESAVENÇA ENTRE AS PARTES – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ATO PERPETRADO QUANDO A VÍTIMA ESTAVA DE COSTAS – QUALIFICADORAS CONFIGURADAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Assim, o deferimento da interceptação telefônica está condicionado à presença de elementos acerca da existência do crime, bastantes a justificar o sacrifício do direito a intimidade, constitucionalmente tutelado (art. 5o, XII, da CF).

2. É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018129-92.2019.8.11.0000

RECORRENTE: SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em sentido estrito interposto por
Sued Rômulo Bezerra Garcia
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Em suas razões, o recorrente aduz a ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade para subsidiar a decisão de pronúncia. Sustenta, ainda, a nulidade da interceptação telefônica realizada, porquanto alega a possibilidade de produção de provas por outros meios. Subsidiariamente, postula o decote das qualificadoras, por entender serem manifestamente contrárias às provas dos autos.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 25865081).

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia (id. 25865087).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 32830964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA

De início, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas por meio das interceptações telefônicas deferidas pelo magistrado singular, porquanto alega a possibilidade de utilização de meio diverso e menos invasivo, bem assim a ausência de elementos que indicassem a autoria delitiva do recorrente.

O pleito não merece ser acolhido.

Com efeito, a interceptação telefônica é condicionada à prévia autorização judicial, nas situações e na forma estabelecida pela Lei N. 9.296/96, para os fins de instruir os cadernos investigativos ou a instrução processual penal.

Assim, o deferimento da interceptação telefônica está condicionado à presença de elementos acerca da existência do crime, bastantes a justificar o sacrifício do direito a intimidade, constitucionalmente tutelado (art. 5o, XII, da CF).

Todavia, por outro lado, no que tange a autoria delitiva, não se exige que o juízo tenha certeza, bastando, apenas, a presença de elementos informativos que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indícios suficientes de probabilidade de autoria.

A propósito:

(...) Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas, bem como das provas delas decorrentes, em razão da idoneidade das decisões que autorizaram a medida, com clareza da situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, em especial a suposta prática de tráfico interestadual de drogas, além de não se poder promover as investigações por outro meio, para elucidação do fato criminoso (...)
(STJ, HC n. 513.381/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/9/2019).

In casu
, as interceptações telefônicas decorreram de investigações preliminares, por meio das quais foram auferidos indícios suficientes de autoria, bem assim que a interceptação telefônica se mostrava o único meio de prova cabível ao caso em apreço, de modo que inexiste a ilegalidade apontada.

Isso porque, a representação protocolada pelo Delegado de Polícia consignou que foram utilizados diversos outros meios para obtenção de provas a respeito do delito em investigação, bem como que a autoria delitiva se demonstrava pelos depoimentos colhidos até então.

Pelo exposto, inexistindo ilegalidade,
rejeito
a preliminar levantada.

MÉRITO

No mérito, o objeto recursal cinge-se à pronúncia do recorrente, porquanto argumenta que inexistem elementos de materialidade e autoria suficientes.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos (id. 25873959):

“Que no dia 20 de julho de 2018, por Volta das 04h00, na Avenida Goiânia, Residencial Buriti, próximo à Prime Motos, nesta cidade de Rondonópolis/MT, a vítima Hermeson Garcia de Farias foi alvo de disparo de arma de fogo, sofrendo a lesão descrita no laudo de necrópsia acostado a fls. 06/19, que foi a causa eficiente de sua morte.

Que o denunciado
SUED RQMULO BEZERRA GARCIA
, acima qualificado, concorreu para o crime, porquanto na companhia de um indivíduo ainda não identificado, foi o autor do disparo que atingiu a vítima Hermeson Garcia de Farias.

Que o crime foi praticado por motivo torpe. Segundo restou apurado, a vítima relacionava-se com a mãe do denunciado (llza), sendo que rotineiramente fazia brincadeiras e deboches com este, como mandar beijos e chamá-lo de apelidos do tipo moleque e piolho. Apurou-se, ainda, que a animosidade entre eles se intensificara, porquanto o estopim ocorreu quando Hemerson se desentendeu com Ilza, genitora do denunciado
SUED
, motivo pelo qual o denunciado decidiu deliberadamente que daria cabo à vida da vítima e vingar-se-ia de uma vez por todas das brincadeiras e também de uma suposta agressão contra a mãe. Em razão disso, no fatídico dia, o denunciado tomou posse de uma arma de fogo artesanal, do tipo garrucha, e saiu no encalco da vítima em direção à casa deste, todavia, deparou-se com Hemerson parando o caminhão que trabalhava na Av. Goiânia, oportunidade em que disparou pelas costas da vítima e o matou instantaneamente.

Que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, segundo consta, ao visualizar Hemerson estacionando o caminhão, o denunciado
SUED
dissimuladamente chamou por este perguntando-lhe as horas, o que fez com que a vítima se aproximasse. Em seguida, aproveitando-se do momento que a vítima virou-se de costas, efetuou um disparo na nuca, acertando-lhe na região cervical, cujo disparo foi a causa eficiente da morte, ao tempo em que tomou a cautela de certificar-se que seu desafeto permanecia caído ao solo e evadiu do local tomando rumo ignorado.”

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza do crime e os indícios da autoria.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 25860453), pelo Exame Necroscópico (id. 25862483) e Mapa Topográfico para Localização das Lesões (id. 25873964).

Em relação à autoria, o recorrente confessou o delito perante a autoridade policial:

“(...) Que o interrogando depois de tomar conhecimento de todo nosso trabalho resolveu contar como realmente aconteceu o crime; Que o interrogando afirmou que resolveu matar a vítima; Que o mesmo já havia avisado a Hermeson que não era para Hermeson agredir a genitora e para não mais frequentar o bar da genitora; Que devido a Hermeson ser agressivo o interrogando já tinha mudado o Bar de endereço disse para Hermeson para não frequentar o Bar, mas que ele não aceitava o fim do relacionamento, e ficava a procurar a genitora; Que então o interrogando fabricou uma garruncha e um tiro, e foi tirar satisfação coma vítima;
Que então o interrogando se sentia intimidado pelo Hermeson, pois ele dizia ao interrogando que era um moleque, piolho e ainda mandava beijos par o interrogando, então resolveu matá-lo;
Que no dia do fato o interrogando naquela noite estava procurando matar a vítima; Que naquela noite foi na casa da vítima, ele não estava, foi em vários locais e não o encontrou; Que resolveu ir para casa e encontrou a vítima parando caminhão na Av. Goiânia, então perguntou a hora para ele e se aproximou e disse a ele "apontou a arma e disse aqui o piolho atirou" e ele virou a cabeça e caiu no chão; Que então deu a volta na quadra e retornou para verificar se realmente tinha o matado, verificou e foi embora para casa, tomou café e foi trabalhar normalmente; (...)”

Contudo, em juízo, permaneceu em silêncio.

Nada obstante, o Investigador de Polícia
Bonisenha Leocádio Silva
declarou em juízo:

“Acusação
: (...) Esse celular que encontrou, o senhor chegou apurar se era da vítima?

Testemunha
: Esse celular, alguns meses depois, com o seguimento da investigação, foi apurado que ele era da namorada da vítima, mãe do réu;

Acusação
: Da Ilza? Mãe do denunciado?

Testemunha
: Isso, isso; (...) na véspera do acontecido, ele teria, segunda a própria Ilza, teria ido atrás dela num bar, agrediu ela, puxou o cabelo, e tomou o celular, segundo ele não estava conseguindo entrar em contato, como ele era muito ciumento, ele agrediu, tomou o celular, meio que quis justificar, e falou que ia levar o celular porque ia viajar, então, isso pode ter sido meio que o estopim dessa relação, dessa crise que eles tinham; (...)

Acusação
: Agora, nessas interceptações pegou alguma coisa sobre o homicídio? (...)

Testemunha
: Sim (...) a gente intimou a mãe dele né, no assentamento, logo ela entrou em contato com ele, demonstrou que tinha conhecimento do fato, então, ela demonstrou preocupação dele ser preso, da polícia estar sabendo da participação dele, depois ele conversaram várias vezes e ficou bem claro, assim, que ele foi o autor do homicídio né? Ele também deixa claro alguns motivos, que além dele mal tratar a mãe do Sued, entre os dois, também, havia uma tensão (...)”

Destarte, após analisar detidamente o caderno processual, em especial as informações prestadas pelo Investigador de Polícia Bonisenha, as declarações colhidas durante a fase inquisitorial e o Relatório de Análise das Interceptações Telefônicas n. 16/2019 – Operação
“Aurora Finem
- ROO” (id. 25869489), conclui-se que o conjunto probatório levantado é suficiente para indicar a autoria delitiva do recorrente
Sued Rômulo Bezerra Garcia.

Da mesma sorte merece o pedido de decote das qualificadoras.

É cediço que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Tribunal do Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

In casu,
no que se refere à qualificadora por motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, uma vez que, ante o que se vê, o delito foi cometido em razão de vingança, eis que a vítima tinha supostamente agredido a genitora do recorrente, bem como fazia brincadeiras e deboches.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) O crime motivado por vingança, em relação a desavença havida entre autor e vítima em data anterior recente, pode configurar torpeza (...)”
(TJ-RR - RSE: 00000754220138230010 0000075-42.2013.8.23.0010, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 15/08/2018, p.)

E

“(...) Motivo torpe da vingança que envolve, ainda, o móbil do ciúme. Subjetividade da qualificadora que não permite formular um juízo "a priori". Necessidade de submetê-la ao julgo do Conselho de Sentença. Recurso provido.”
(TJ-SP 00020318520108260052 SP 0002031-85.2010.8.26.0052, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 30/11/2017, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/12/2017)

Da mesma forma, observa-se a incidência da qualificadora quanto ao meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o recorrente aguardou que a vítima vira-se de costas para, então, efetuar os disparos, atingindo, conforme o Laudo Pericial (id. 25862483), a região posterior do pescoço da vítima (nuca).

Assim, ante a presença de indícios de que o delito foi cometido subitamente, mediante dissimulação e quando a vítima havia virado de costas, impõe-se reconhecer a incidência da referida qualificadora.

A respeito:

“(...) O recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso em análise, encontra amparo na prova produzida, havendo elementos que possibilitem apontar ter sido o crime cometido pelas costas da vítima. Impõe-se, portanto, a submissão da causa qualificativa à Corte Popular. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso em Sentido Estrito No 70063280028, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em 18/05/2016).

Diante disso, em que pese os hercúleos esforços da defesa, as referidas qualificadoras deverão ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, que é o Juiz natural da causa e, portanto, quem detém a competência para emitir um juízo de valor sobre os fatos apurados.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal e do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, é certo que a configuração do instituto do prequestionamento pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer,
rejeito
a preliminar e, no mérito,
nego provimento
ao recurso, permanecendo o recorrente pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020